Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA. AUSENTES. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. A interposição de recurso de apelação da sentença que indefere a petição inicial, com a citação do réu, para a apresentação de contrarrazões, enseja a condenação do vencido, no Tribunal, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. São devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, ainda que na qualidade de curadora de ausentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.